Tribunal: TJPA
Processo: 0014169-25.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014169-25.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO ALDENOR DE ALMEIDA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0014169-25.2019.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelado: Marcelo Aldenor de Almeida Pereira

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER.

1) É sabido que, tratando-se de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade. No entanto, mesmo nesses casos, é necessário que a palavra da vítima seja corroborada por outros elementos probatórios constantes nos autos.

2) O
acervo probatório constante dos autos não traduz elementos de convicção contundentes quanto à culpabilidade do acusado pela prática da contravenção penal
sustentada na tese acusatória, eis que nem
a materialidade do crime nem a autoria delitiva obtiveram respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na denúncia.

3) Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

4) Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 8ª Sessão Ordinária por Videoconferência, ocorrida no dia 28/07/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 29 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, nos autos da ação penal n° 0014169-25.2019.8.14.0401, que absolveu o apelado,
MARCELO ALDENOR DE ALMEIDA PEREIRA
, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Em suas
razões recursais
(Num. 9949270 – Pág. 1/3), o órgão ministerial assevera que, nos crimes de violência domésticas e familiar contra mulher, o depoimento da vítima configura prova de bastante importante de autoria e materialidade dos fatos, pelo o que suas declarações não podem ser desconsideradas.

Sendo assim, requer provimento do recurso a fim de que o réu seja condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato, previsto no art. 21 da LCP e, anda, que seja fixado valor mínimo à título de dano moral em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP.

Em sede de contrarrazões
(Num. 9949273 – Pág.1/5
)
, o apelado requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
, para que o apelado seja condenado
pela prática do delito previsto no art. 21 da LCP (
Num. 10155048 – Pág. 1/3
).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pugna o órgão ministerial pela reforma da sentença que absolveu o apelado, com fulcro no art. 386, VII do CPP, por entender que a palavra da vítima não pode ser desconsiderada em crimes de violência domésticas e familiar contra mulher.

Pois bem.

É sabido que, tratando-se de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

No entanto, mesmo nesses casos, é necessário que a palavra da vítima seja corroborada por outros elementos probatórios constantes nos autos, não podendo a condenação se fundamentar única e exclusivamente em suas afirmações.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

In casu
, não se desconsidera que a vítima confirmou a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, eis que a ofendida relatou, perante o juízo, que o acusado lhe puxou para o quintal, tirando e rasgando sua roupa e, ainda, lhe agredindo fisicamente (Num. 9949235 – Pág. 1 – 00:01:26).

Todavia, tais alegações foram as únicas provas produzidas pelo órgão acusatório.

Veja-se que, apesar da vítima ter esclarecido na audiência de instrução que o fato ocorreu na presença de sua amiga Joelma, cujo contato ainda mantem (Num. 9949252 – Pág. 1 – 00:01:19), o
Parquet
, titular da ação penal, desistiu da oitiva de tal testemunha ocular do fato
, conforme extrai-se de sua manifestação sob o Id. Num. 9949255 – Pág. 2.

Importa evidenciar, ainda, que tal testemunha sequer depôs em sede policial, pelo o que o conjunto probatório dos autos se resumem tão somente na palavra da vítima e na palavra do acusado, o qual nega a ocorrência das vias de fato (Num. 9949259 – Pág. 1 – 00:00:08).

No mais, destaca-se que o Boletim de Ocorrência foi registrado no mesmo dia, poucas horas após a suposta ocorrência do fato descrito na denúncia (Num. 9949215 – Pág. 4),
não tendo a vítima sido encaminhada para exame de corpo de delito
. Ressalta-se que, nesse ato, a vítima declarou que o suposto ato praticado pelo recorrente não lhe deixou marcas aparentes.

Diante disso,
conclui-se que
o acervo probatório constante dos autos não traduz elementos de convicção contundentes quanto à culpabilidade do acusado pela prática da contravenção penal
sustentada na tese acusatória
, não, tendo, portanto,
o órgão acusatório se desincumbido de seu
ônus probandi
, nos termos do art. 156 do CPP.

Note-se que
nem a materialidade do crime nem a autoria delitiva obtiveram respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na denúncia, eis que não verificadas provas robustas e sólidas quanto aos seus elementos.

Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição
,
com fulcro no art. 386, VII do CPP, tal como entendido pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto
,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA,
29 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/07/2022